Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-69.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000712-69.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDEVANDRO DE JESUS OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANIZADA PRÓXIMA A MANGUEZAIS. ALEGAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ações de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Gildevandro de jesus oliveira contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), visando à ligação de energia elétrica em seu imóvel localizado em canavieiras/ba e à reparação por dano moral decorrente da negativa do serviço. Sentença parcialmente procedente. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há três questões em análise: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para requerer a ligação de energia elétrica no imóvel; (ii) definir se a concessionária pode recusar o serviço sob alegação de que o imóvel se encontra em área de preservação permanente (APP) ou irregularidade fundiária; (iii) examinar a configuração e o valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Comprovada a vinculação do autor com o imóvel e sua condição de potencial usuário do serviço essencial, resta configurada sua legitimidade ativa. 4. A negativa de fornecimento de energia elétrica sob o argumento de o imóvel situar-se em APP é indevida, especialmente porque já há rede instalada em áreas vizinhas, o que demonstra a viabilidade técnica do serviço. 5. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser prestado de forma contínua e adequada. 6. A concessionária não demonstrou impossibilidade técnica ou legal para o atendimento, caracterizando falha na prestação do serviço. 7. A privação prolongada de energia elétrica, serviço indispensável à dignidade da pessoa humana, configura dano moral indenizável. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. 9. Inexistente demonstração de advocacia predatória ou má-fé processual. IV. Dispositivo e tese 10. Rejeitam-se as preliminares. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000712-69.2021.8.05.0043, da comarca de Canavieiras, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, GILDEVANDRO DE JESUS OLIVEIRA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO da parte autora, nos termos do voto condutor.